Tribunal: TJDFT
Processo: 0013081-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. Na espécie, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do veículo e dos bens localizados em seu interior – já que empreendeu fuga quando da abordagem pelos policiais, somado às circunstâncias de apreensão dos bens e os depoimentos testemunhais –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima.